Tribunal: TJDFT
Processo: 0750725-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750725-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM BORGES PEREIRA FILHO 06010503124 AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUBEM BORGES PEREIRA FILHO em face de decisão proferida nos autos do processo de origem, sob n. 0724359-04.2024.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência de reativação do perfil do agravante na rede social Instagram. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão desta Relatoria. Em consulta ao Sistema PJE, tem-se que o perfil da parte agravante foi reativado, de modo que, em que pese permanecer o interesse processual na origem, em relação aos pedidos indenizatórios, há perda do objeto do presente recurso. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 00:18:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora